Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724095-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDAAAPELAÇÃO MINISTERIAL. 1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. 2. No caso, a abordagem policial ocorreu em imóvel no qual funciona distribuidora de bebidas, durante o dia (13h), porque havia notícia de populares que no local ocorria a atividade de tráfico de drogas. A hipótese é de local aberto ao público, que, nos termos do entendimento do STJ, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio 3. O fato de os acusados escolherem pela conduta do tráfico ou a obtenção do lucro fácil são circunstâncias inerentes ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não merecendo maior reprovação na conduta. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas. A melhor interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 conclui que os fatores natureza e quantidade da substância ou produto devem ser avaliados em conjunto, atuando como circunstância judicial especial única. 5. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. O conjunto probatório dos autos denota que os réus se dedicavam à atividade de tráfico de forma habitual, fazendo do crime seu meio de vida, restando incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu primário é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos. 8. Recursos conhecidos; desprovido o recurso da defesa dos acusados e parcialmente provido o recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando a ilicitude da prova, porquanto ausente a comprovação de autorização para entrada no domicílio. Destaca que cabe ao Estado demonstrar o consentimento expresso do morador para o ingresso de policiais em sua casa; b) artigos 144, §§ 4° e 5°, da CF, 4° do Código de Processo Penal e 8° do Código de Processo Penal Militar, e Lei 12.830/2013, por usurpação da função da Polícia Judiciária, haja vista que a Polícia Militar não pode investigar e realizar diligências, o que ocorreu no caso; c) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Aponta que não há nos autos provas que evidenciem que o recorrente se dedica à prática de atividades criminosas ou que pertença a organizações criminosas; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e) artigo 44 do CP, sustentando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta, ainda, a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal. Contudo, não indica a afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 5°, inciso XI, e 144, §§ 4° e 5°, ambos da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 4° do CPP e 8° do CPPM, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada transgressão à Lei 12.830/2006, porquanto a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Descabe dar seguimento ao recurso com relação à suposta contrariedade ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48134074): “(...) Conforme já alinhavado, FLÁVIO ÍTALO e HENRIQUE foram presos em flagrante na distribuidora de bebidas, local onde foi encontrada grande quantidade de maconha e cocaína. Posteriormente à prisão em flagrante no estabelecimento comercial, os policiais foram às residências dos réus, onde encontraram “tijolos” de maconha em ambos os imóveis. Somando-se toda a quantidade de maconha encontrada em poder dos acusados apenas na distribuidora de bebidas, tem-se o total de 575,14g (quinhentos e setenta e cinco gramas e quatorze centigramas) de maconha. Ou seja, mais de meio quilo da droga. Além disso, foram apreendidos, no estabelecimento, mais 9,37g (nove gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína. Mencione-se, ainda, que, na residência de FLÁVIO ÍTALO, foram encontrados quase dez quilos de maconha (nove mil e seiscentos gramas) e, na casa de HENRIQUE, quase dois quilos da droga (mil novecentos e vinte gramas), e mais de meio quilo de “Colombian Gold” (quinhentos e sete gramas e sessenta e três centigramas). Ou seja, está caracterizada a dedicação à atividades criminosas por vários motivos: - porque os policiais investigaram os réus por cerca de um mês e verificaram que os acusados vendiam drogas no estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas); - porque, justamente por se tratar de um estabelecimento comercial, o potencial de difusão multiplica-se consideravelmente, haja vista que torna a atividade de tráfico mais capilarizada, na medida em que os usuários se passam facilmente por clientes, possibilitando, inclusive, que crianças ou que a comunidade em geral tenha acesso aos entorpecentes vendidos no local; - porque os policiais encontraram, na distribuidora de bebidas, várias porções de droga fracionada em um vidro, o que demonstra alta rotatividade de entorpecentes, bem como uma espécie de “vitrine” de drogas; - porque, além de maconha, foram encontradas porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos, entorpecente que também era vendido no local; - porque a dedicação à atividade ficou patente com a grande quantidade encontrada nas residências dos réus, evidenciando que havia um “estoque” armazenado para ser vendido no local do comércio. Todas essas razões levam à conclusão de que não se tratou de um fato fortuito na vida dos réus, mas de uma atividade profissional, que exigia de ambos verdadeira dedicação à venda e ao armazenamento da “mercadoria”, não havendo dúvidas de que a atividade de traficância constituía verdadeiro meio de vida, cuja dedicação tinha inegável habitualidade. (...) Diante disso, reitere-se que, não obstante os acusados não ostentem condenações anteriores transitadas em julgado, é inafastável que ambos se dedicavam, com habitualidade, a atividade de tráfico, o que afasta a possibilidade de aplicação do benefício.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosperar o apelo quanto à apontada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Isso porque falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes da tese recursal, no sentido da aplicação da atenuante da confissão espontânea. Confira-se: “Na segunda fase, a MM. Juíza verificou a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal. Desse modo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixou a pena intermediária no mínimo legal. Mantenho a incidência da circunstância legal conforme estabelecido na sentença e reduzo a pena à fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.” (ID 48134074). Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante à invocada afronta ao artigo 44 do CP. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “Mantida pena superior a 4 anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.” (AgRg no HC 777.871/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, o recurso não merece trânsito em relação à tese de que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, porque deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021